Tribunal: TJSP
Processo: 2047211-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Habeas corpus – Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação para o Tráfico – Revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação – Impossibilidade – Presentes os requisitos do art. 312 do CPP – Prisão preventiva mantida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2047211-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é paciente JOÃO
PEDRO DIAS GONÇALVES e Impetrante CHAFEI AMSEI NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
DENEGARAM A ORDEM. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047211-03.2020.8.26.0000 -Voto no 41.076
2
Voto n° 41.076
Habeas-corpus no 2047211-03.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Impte(s): Chafei Amsei Neto
Pacte(s): João Pedro Dias Gonçalves
Habeas corpus Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Associação
para o Tráfico Revogação da prisão preventiva por ausência de
fundamentação Impossibilidade Presentes os requisitos do art.
312 do CPP Prisão preventiva mantida Ordem denegada.
Vistos.
O Advogado Chafei Amsei Neto impetra o
presente habeas-corpus, com pedido liminar, em favor de João Pedro Dias
Gonçalves, alegando que o ora paciente está a sofrer constrangimento ilegal,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito que presidiu a
audiência de custódia na Comarca de Barretos.
Relata o d. impetrante, em síntese, que o
paciente preso em flagrante aos 27/02/2020 pela prática, em tese, de crime de
tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico, sendo que a
Autoridade apontada como coatora converteu sua prisão em flagrante em
preventiva sem a adequada fundamentação.
Afirma que a prisão preventiva é medida
excepcional, devendo ser decretada tão somente quando houver extrema
necessidade, o que não se verifica no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047211-03.2020.8.26.0000 -Voto no 41.076
3
Enfatiza que, no presente caso, não se
encontram presentes as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de
Processo Penal, militando em favor do paciente o princípio constitucional da
presunção de inocência.
Assevera que o paciente é primário e
portador de bons antecedentes, não possuindo qualquer passagem anterior
pela prática de atos infracionais, além de ser menor de 21 anos. Ademais, o
paciente possui residência fixa e ocupação lícita.
Acrescenta que o MM. Juízo a quo não
demonstrou por qual motivo não foram impostas ao paciente as medidas
cautelares diversas do cárcere.
Ressalta que a custódia cautelar não pode
ser fundamentada na gravidade em abstrato do delito. Invoca jurisprudência.
Pleiteia, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente
ou, subsidiariamente, para que seja substituída por medidas cautelares
diversas do cárcere, expedindo-se alvará de soltura em seu favor,
confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido liminar foi indeferido às fls.
233/235.
A digna autoridade apontada como
coatora prestou as informações às fls. 238/239, juntando documentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047211-03.2020.8.26.0000 -Voto no 41.076
4
pertinente às fls. 240/256.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer às fls. 259/261, manifestou-se pela denegação da ordem.
É o relatório.
A presente ordem deve ser denegada.
Conforme informações prestadas pelo
MM. Juízo de origem, o ora paciente foi preso em flagrante aos 27/02/2020
pela prática, em tese, dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico e, realizada audiência de custódia em 28/02/2020,
sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva.
No momento, os autos se encontram em
regular tramitação, ou seja, recebida a denúncia, aguardam a notificação dos
corréus para o oferecimento da defesa prévia (cf. fls. 478/479 dos autos de
origem).
De outro norte, em que pese as alegações
lançadas pelo combativo impetrante, não se vislumbra a ocorrência do
propalado constrangimento ilegal que possa estar sofrendo o paciente.
Isto porque sua prisão tem por fundamento
o juízo de admissibilidade da prática delitiva e por estarem presentes os
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de sorte que não há se
falar que a mencionada prisão constitua constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047211-03.2020.8.26.0000 -Voto no 41.076
5
Cabe referir que ao paciente é imputada a
prática de delito grave, considerado hediondo, que traz consequências sociais
irreparáveis, sendo fonte geradora de crimes violentos, daí porque, sua
custódia cautelar não ofende nem mesmo o princípio da presunção de
inocência, uma vez que a própria Constituição Federal a admite, ao permitir a
possibilidade de prisão em flagrante ou por ordem devidamente
fundamentada, como no presente caso (cf. fls. 114/117 dos autos de origem).
Ressalto não se vislumbrar qualquer
alteração da situação fática a demandar a revogação da medida, prevalecendo
os requisitos autorizadores da decretação e mantença da constrição.
Não há se cogitar em aplicação de medida
cautelar diversa da prisão. Isto porque, a nova Lei no 12.403/11, ainda que de
forma excepcional, prevê a possibilidade da decretação da prisão preventiva
para os crimes dolosos com o máximo de pena privativa de liberdade superior
a 04 anos, o que engloba o crime em questão.
Portanto, considerando-se que a situação
processual do paciente admite o decreto preventivo, não era mesmo razoável
a adoção de medida cautelar diferente da prisão. Aliás, medida diversa da
prisão seria claramente insuficiente e geraria sentimento de odiosa
impunidade, ainda mais em se tratando de crime tão nefasto.
É de se ressaltar que ao tratar do comércio
ilícito de entorpecentes, o legislador introduziu diversas alterações através da
Lei no 11.343/06: descriminalizou o uso; exacerbou penas em alguns casos;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2047211-03.2020.8.26.0000 -Voto no 41.076
6
permitiu a redução delas em outros; alterou o rito procedimental. E, também,
vedou, às expressas, em seu art. 44, caput, a concessão de liberdade
provisória no caso das figuras de tráfico previstas nos arts. 33, “caput” e §
1o, 34 e 37. Não se nega que, em relação a este último item, o E. Supremo
Tribunal Federal modificou entendimento anterior, firmando a posição que a
vedação da liberdade provisória no caso de tráfico de entorpecentes é
inconstitucional. Entretanto, ao contrário do que apressadamente concluíram
alguns intérpretes, ávidos do afrouxamento das leis penas, este liberal
entendimento não torna obrigatório o benefício, nem vincula o Juiz que,
verificando presentes os requisitos da prisão preventiva, poderá, dentro de sua
discricionariedade, decretá-la (ou mantê-la), por óbvio de forma fundamentada.
De resto, descabe a discussão do mérito da
causa nos estreitos limites do habeas corpus.
Assim, por não se vislumbrar o alegado
constrangimento ilegal que possa estar a sofrer o paciente, a solução que
melhor se afigura é a denegação da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A
ORDEM.
SÉRGIO RIBAS
Relator